Tribunal: CARF
Processo: 11516.722085/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722085/2011-58
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-009.304 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Embargante
PEDRO ZORAT NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. LAPSO MANIFESTO.
Os embargos declaratórios são a via adequada para a correção de omissões,
contradições e outros erros decorrentes de lapso manifesto, os quais, quando
confirmados devem ser sanados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos para, sanando o vício apontado no Acórdão no 9202-008.671, de
17/03/2020, sem efeitos infringentes, corrigir o lapso verificado no relatório do julgado.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado(a), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Relatório
Cuida-se de Embargos Declaratórios interpostos em face do Acórdão no 9202-
008.671, proferido na Sessão de 17 de março de 2020, que negou provimento ao Recurso
Especial, nos termos do dispositivo a seguir reproduzido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Pedro Paulo Pereira Barbosa (relator), Ana Cecília Lustosa da Cruz e João
Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
O Acórdão foi assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722085/2011-58
Fl. 1266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.304 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722085/2011-58

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OMISSÃO DE RENDIMENTOS – DEPÓSITO IGUAL
OU INFERIOR A R$ 12.000,00 - LIMITE DE R$ 80.000,00.
Para efeito de determinação do valor dos rendimentos omitidos, não será considerado o
crédito de origem não comprovada de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00,
se o seu somatório não ultrapassar o valor de R$ 80.000,00, dentro do ano-calendário.
A aplicação do inciso II do § 3o do artigo 42 da Lei 9.430/96 - em especial no tocante ao
limite de R$ 80.000,00 - é providência que independe do número de titulares da conta,
na medida em que se trata de ato preparatório com vistas à seleção dos créditos que
serão auditados e não da aplicação da norma contida no seu § 6o, que encerra norma de
responsabilidade pelo tributo que será apurado ao final.
O contribuinte aponta lapso manifesto no Acórdão embargado, que teria,
equivocadamente, consignado no seu relatório que o Acórdão de Recurso Voluntário deu
provimento ao recurso, quando, na verdade, este negou provimento ao recurso.
Em exame preliminar de admissibilidade a sra. Presidente da Segunda Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais deu seguimento ao apelo quanto a este ponto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O lapso apontado pelo embargante é evidente. De fato, consignou-se do Acórdão
embargado que o Acórdão de Recurso Voluntário deu provimento ao apelo do contribuinte
quando na verdade aquele negou provimento ao recurso. E os embargos declaratórios constituem
a via adequada para sanar esse tipo de vício.
Cumpre, portanto, para sanar o vício, apenas consignar que, no Acórdão
embargado, no seu relatório, onde consta, no primeiro parágrafo, a expressão “...que deu
provimento ao recurso...” substituí-la por “...que negou provimento ao recurso...”
Ante o exposto, acolho os embargos, sem efeitos infringentes, apenas para
proceder à correção, conforme explicitado acima.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 1267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.304 - CSRF/2a Turma
Processo no 11516.722085/2011-58

Fl. 1268
DF CARF MF
Documento nato-digital